Tribunal: TJMT
Processo: 0001371-64.2012.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 0001371-64.2012.8.11.0044
Recorrente : LUIZ CARLOS SABAINI e outro
Recorrido : VITOR RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por LUIZ CARLOS SABAINI e outro, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 40492980):
“APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – REJEITADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – ALEGAÇÃO BASEADA EM PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO
Não há falar em desconstituição da sentença para que seja reaberta a instrução e realizada prova pericial, que tem por pretensão a demarcação dos limites dos imóveis, considerando tratar-se de ação possessória, cujo objeto repousa na posse como fato.
O êxito na ação possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, de modo que a ausência da prova da posse, a pretensão reintegratória não pode prosperar. A matrícula trazida ao feito, por si só, não tem o condão de comprovar a posse anterior” (n.u. 0001371-64.2012.8.11.0044, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 43579459).
A Recorrente aduz violação ao art. 5o, LV, da CF, além de divergência jurisprudencial, alegando cerceamento de defesa, visto que o juízo de primeiro grau “julgou improcedente a ação a julgando sem realizar a prova pericial requerida pelo recorrente em fase de especificação de provas”.
Ao final, pugna pela “anulação da sentença diante do cerceamento de defesa realizado, garantindo o acesso a defesa do recorrente, realizando a prova pericial solicitada tempestivamente”.
Recurso tempestivo (id 47849455).
Sem contrarrazões (id 55075950).
É o relatório.
Decido.
Questão Constitucional sem Repercussão Geral
Infere-se dos autos que a controvérsia processual reside no desprovimento do apelo interposto contra a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse ajuizado contra os Recorridos..
A parte Recorrente aduz violação ao art. 5o, LV, da CF, pretendendo seja revista a decisão que não reconheceu o cerceamento de defesa com o indeferimento da prova pericial devidamente justificada.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 40492979):
“A parte autora apelante alega o cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento da produção da prova pericial.
Com efeito, o autor postulou pela produção da prova técnica, para o fim de comprovar a extensão da área de sua propriedade, bem como para apurar a área invadida pelos requeridos apelados, bem assim confrontar as divisas de acordo com os documentos colacionados.
A preliminar não prospera.
Assim se diz, porque a pretensão de perícia técnica para aferir eventual demarcação dos imóveis que diz ter propriedade, em confronto com a dos requeridos apelados, é matéria que transborda a pretensão possessória, resvalando referido interesse na possibilidade de discussão por meio de ação demarcatória, se o caso.
Nesse sentido:
INTERDITO PROIBITÓRIO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas requeridas pela ré que não se revelam úteis a comprovar os fatos constitutivos de seu direito – Inteligência do art. 370, parágrafo único, do CPC – A pretendida prova pericial visa à delimitação dos imóveis das partes, o que desborda do objeto da demanda, de natureza possessória – Ré que confessou ter invadido o imóvel anteriormente para retificar a demarcação da divisa dos imóveis – Ameaça à posse da autora comprovada – Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1008590-98.2014.8.26.0020; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/03/2020; Data de Registro: 10/03/2020)
No mais, realça-se que a prova pericial para demarcar limites das propriedades, não teria efeito prático no caso, por se tratar de ação possessória cujo objeto repousa, unicamente, na posse como fato.
Posto isso, rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa.”
Nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, parágrafo único, do Código de Processo Civil, será negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, consiste na alegação de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da produção de prova documental.
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF no julgamento do Tema 424, Leading case ARE 639228, no qual não foi reconhecida a repercussão geral, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional..” (STF ARE 639228, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 16/06/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 30/08/2011 PUBLIC 31/08/2011).
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial n. 0001371-64.2012.8.11.0044
Recorrente : LUIZ CARLOS SABAINI e outro
Recorrido : VITOR RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LUIZ CARLOS SABAINI e outro, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 40492980):
“APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – REJEITADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – ALEGAÇÃO BASEADA EM PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO
Não há falar em desconstituição da sentença para que seja reaberta a instrução e realizada prova pericial, que tem por pretensão a demarcação dos limites dos imóveis, considerando tratar-se de ação possessória, cujo objeto repousa na posse como fato.
O êxito na ação possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, de modo que a ausência da prova da posse, a pretensão reintegratória não pode prosperar. A matrícula trazida ao feito, por si só, não tem o condão de comprovar a posse anterior” (n.u. 0001371-64.2012.8.11.0044, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 43579459).
A Recorrente aduz violação aos artigos 373, I e 464, do CPC, além de divergência jurisprudencial, alegando cerceamento de defesa “quando requisitado tempestivamente e comprovado a necessidade de produção de provas pericial com a finalidade de comprovar a extensão da área invadida, bem como demarcar as confrontações das divisas e a veracidade dos documentos juntados”.
Ao final, pugna pela “anulação da sentença diante do cerceamento de defesa realizado, garantindo o acesso a defesa do recorrente, realizando a prova pericial solicitada tempestivamente”.
Recurso tempestivo (id 47849455).
Sem contrarrazões (id 55075950).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Em síntese, a controvérsia processual reside no desprovimento do apelo interposto contra a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse ajuizado contra os Recorridos.
Ao apontar violação aos artigos 373, I e 464, do CPC, do CPC, a parte Recorrente defende que a o aresto vergastado incorreu em cerceamento de defesa ante o não reconhecimento da necessidade de produção da prova pericial pretendida.
Por sua vez, o aresto vergastado desproveu o intento por verificar que a parte Recorrente não comprovou se tratar de imóvel único e que é utilizado como residência de sua família, vejamos (id 40492979):
“A parte autora apelante alega o cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento da produção da prova pericial.
Com efeito, o autor postulou pela produção da prova técnica, para o fim de comprovar a extensão da área de sua propriedade, bem como para apurar a área invadida pelos requeridos apelados, bem assim confrontar as divisas de acordo com os documentos colacionados.
A preliminar não prospera.
Assim se diz, porque a pretensão de perícia técnica para aferir eventual demarcação dos imóveis que diz ter propriedade, em confronto com a dos requeridos apelados, é matéria que transborda a pretensão possessória, resvalando referido interesse na possibilidade de discussão por meio de ação demarcatória, se o caso.
Nesse sentido:
INTERDITO PROIBITÓRIO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas requeridas pela ré que não se revelam úteis a comprovar os fatos constitutivos de seu direito – Inteligência do art. 370, parágrafo único, do CPC – A pretendida prova pericial visa à delimitação dos imóveis das partes, o que desborda do objeto da demanda, de natureza possessória – Ré que confessou ter invadido o imóvel anteriormente para retificar a demarcação da divisa dos imóveis – Ameaça à posse da autora comprovada – Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1008590-98.2014.8.26.0020; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/03/2020; Data de Registro: 10/03/2020)
No mais, realça-se que a prova pericial para demarcar limites das propriedades, não teria efeito prático no caso, por se tratar de ação possessória cujo objeto repousa, unicamente, na posse como fato.
Posto isso, rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa.”
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ocorre, portanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO A QUO QUE DECIDE A CONTROVÉRSIA COM BASE NOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
1. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a inexistência de cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, em razão da observância do direito da recorrente à formulação de quesitos e de sua apreciação pelo expert, inclusive do pedido de complementação da perícia, demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional, quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (art. 541, parágrafo único, do CPC, c/c art. 255 do RISTJ). No caso, o recorrente não comprovou a existência de similitude fática e jurídica entre os arestos confrontados.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 387.967/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 08/08/2014) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante todo o exposto, nego seguimento do recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII